Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-17.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000613-17.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALISSON GONCALVES SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA GODINHO ARAUJO, EDEMILSON KOJI MOTODA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação de Busca e Apreensão. Pedido de revisão cláusulas contratuais do consórcio, em defesa.
Sentença que julgou procedentes os pleitos autorais declarando rescindido o contrato, consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, levantando-se o depósito judicial e sendo facultada a venda pela parte autora. Preliminar de cerceamento de de
fesa, rejeitada. Preliminar de conexão entre a ação revisional e a busca e apreensão.
Mérito. Analisando os presentes autos, vê-se que o consumidor realizou em 14/02/2022 - contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança, no valor de R$ 16.035,00 (dezesseis mil, e trinta e cinco reais), com cobrança expressa de taxa de administração, multa moratória em 2%, juros moratórios em 12% ao ano, ou seja, 1% mensal. Com efeito, no julgamento do REsp. nº 927.739/RS, o STJ firmou o entendimento de que as administradoras de consórcio são livres para estipular sua respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/91 e da Circular n. 2.766/97/Bacen, não havendo abusividade ou ilegalidade na fixação de taxa superior a 10%. Assim, considerando a liberdade da administradora autora/apelada em fixar o valor de sua taxa de administração, não se vê ilegalidade no percentual previsto para isso no contrato firmado entre as partes. Não há incidência de cláusulas específicas prevendo juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência, existindo tão-somente a estipulação do valor das contraprestações mensais e, embutidas nelas, a taxa de administração. A jurisprudência é uníssona no reconhecimento da especificidades do Contrato de Consórcio que o diferenciam do Contrato de Financiamento Bancário, restando inócua a eventual discussão acerca das teses que versem sobre juros remuneratórios, capitalização e comissão de permanência. Assim, não há espaço para discussão acerca de juros, capitalização, correção monetária ou comissão permanência no referido contrato. Majora-se os honorários da sucumbência. Apelo improvido.